Tribunal: TJMT
Processo: 1011566-38.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011566-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA DO PRADO - CPF: 700.257.891-04 (AGRAVADO), M. N. P. G. - CPF: 103.812.111-69 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA DO PRADO - CPF: 700.257.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.326.631-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REDE PÚBLICA APTA AO ATENDIMENTO INTEGRAL. PLANO TERAPÊUTICO INDIVIDUALIZADO JÁ EM EXECUÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Mirassol D’Oeste, de tratamento terapêutico multidisciplinar em favor de criança de seis anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, nível 3 de suporte, conforme prescrição médica. O agravante suscita inépcia da petição inicial por ausência de laudo médico atualizado e, no mérito, defende o direcionamento da obrigação ao ente municipal ou, subsidiariamente, a limitação da carga horária terapêutica até avaliação técnica pormenorizada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo médico emitido nos três meses anteriores ao ajuizamento torna inepta a petição inicial; (ii) estabelecer se a obrigação de assegurar o tratamento terapêutico multidisciplinar pode ser imposta solidariamente ao Estado e ao Município; e (iii) determinar se é cabível limitar previamente a carga horária do tratamento até a elaboração formal de plano terapêutico individualizado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de laudo emitido nos três meses anteriores ao ajuizamento não torna inepta a petição inicial, pois eventual insuficiência documental impõe a oportunização de emenda, em conformidade com a primazia do julgamento de mérito.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram de modo suficiente o diagnóstico da criança, a condição clínica crônica e a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo, não havendo respaldo legal para exigir prazo rígido de validade do laudo médico como requisito de admissibilidade da demanda.

5. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária perante o cidadão, e a repartição administrativa de competências não pode ser oposta ao paciente para restringir ou postergar o acesso ao tratamento necessário.

6. A alegação de atribuição primária do Município não afasta a responsabilidade do Estado, sobretudo quando a própria Secretaria Municipal de Saúde admite não dispor de estrutura suficiente para ofertar, em sua rede, as terapias e a intensidade de atendimento prescritas.

7. O parecer técnico que afasta a obrigatoriedade de método terapêutico específico não impede o deferimento do tratamento multidisciplinar quando as alternativas apontadas como disponíveis em tese não são efetivamente ofertadas no âmbito local em extensão compatível com a necessidade clínica da criança.

8. A limitação prévia e administrativa da carga horária terapêutica não se justifica sem avaliação clínica individualizada, especialmente quando o tratamento já está em curso, com monitoramento técnico, definição de metas e demonstração de evolução terapêutica positiva.

9. A proteção integral e a prioridade absoluta asseguradas à criança impõem a prevalência do risco de dano irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor sobre eventual impacto patrimonial ao erário.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196, 198 e 227; CPC, arts. 4º e 320; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028239-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1048476-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027020-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000487-29.2026.8.11.0011, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário, entre o Estado e o Município de Mirassol D’Oeste, de tratamento terapêutico multidisciplinar sob a metodologia ABA em favor d
a criança
.

A inicial narra que
o agravado, criança de seis anos
, foi
diagnosticad
o
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível 3 de suporte (CID 11 6A02.3),
necessitando,
conforme prescrição médica
,
de
intervenção multidisciplinar intensiva para o desenvolvimento neuropsicomotor.

O

j
uízo
de origem
fundamentou a concessão da liminar na solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde e na urgência decorrente da condição clínica do menor. Determinou, por conseguinte, que os entes públicos viabilizem o tratamento nos moldes da prescrição médica, sob pena de medidas coercitivas.

Nas razões do agravo, oEstado
de
Mato Grossosuscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial em razão da ausência de laudo médico atualizado, emitido nos últimos três meses, o que considera documento indispensável conforme Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

No mérito, defende que a responsabilidade pela reabilitação de pessoas com deficiência é primária e preferencial do Município, em conformidade com a descentralização do SUS e as pactuações regionais que preveem o repasse de verbas federais e estaduais para tal finalidade.

Aduz

a necessidade de elaboração de um Plano Terapêutico Individualizado (PTI) antes da fixação de carga horária intensiva. Argumenta que a prescrição de 20 a 40 horas semanais carece de fundamentação técnica específica e pode acarretar sobrecarga e danos ao paciente, como depressão e estresse pós-traumático.

Postul
ou
a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o direcionamento da obrigação ao ente municipal ou a limitação da carga
horária para 10 horas semanais até a avaliação técnica pormenorizada (
Id
353993896).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

(
Id
354102388).

Em sede de contrarrazões, o agravadosustenta a manutenção da decisão. Refuta a tese de responsabilidade exclusiva do Município e defende a prevalência da prescrição do médico assistente. Ressalta que a interrupção ou o atraso no tratamento compromete a janela de neuroplasticidade cerebral, o que resultaria em prejuízos irreversíveis (
Id
357149395).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pelo desprovimento do recurso. Consign
ou
que a solidariedade dos entes é matéria pacificada (Tema 793 STF) e que a prescrição médica acostada aos autos é suficiente para amparar a urgência da medida, de modo que o risco à saúde do menor sobrepõe-se a eventuais impactos financeiros ao erário (
Id
372011862).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar: inépcia da petição inicial.

O Estado sustenta que a petição inicial seria inepta por não estar instruída com laudo médico emitido nos últimos 3 meses, o que configuraria ausência de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

A tese não merece acolhimento.

O Enunciado n. 32 do FONAJUS é expresso ao estabelecer que, na falta de documentos essenciais, deve o(a) magistrado(a) oportunizar à parte demandante a complementação, indicando os documentos e/ou informações faltantes.

A consequência prevista pelo próprio enunciado, portanto, não é a extinção do processo, mas a concessão de prazo para emenda, o que está em perfeita consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC.

Extinguir o processo sem resolução do mérito, quando a lei e os próprios enunciados do CNJ preveem a possibilidade de saneamento, seria adotar solução mais gravosa do que a própria norma autoriza.

Além disso, conforme documentado nos autos de origem, a petição inicial foi instruída com o laudo da Dra. Ana Dácia Bernardes, datado de 2 de maio de 2025, e com o encaminhamento da médica do PSF, Dra. Amanda Gomes Anzolin, datado de 21 de janeiro de 2026.

O último laudo foi emitido apenas 45 dias antes do ajuizamento da ação, em 7 de março de 2026. A exigência de um prazo rígido de 3 meses para a validade de laudos médicos em ações de saúde não encontra respaldo legal expresso, sendo construção doutrinária e administrativa que não pode ser transposta automaticamente para o campo processual como causa de extinção do feito.

O Transtorno do Espectro Autista é condição crônica, permanente e progressiva, cujo diagnóstico não se altera com o decurso de poucos meses. A exigência de atualização periódica do laudo faz sentido para fins de acompanhamento da eficácia do tratamento já em curso — como prevê o Enunciado n. 2 do FONAJUS, mas não como requisito de validade da petição inicial.

Ademais, a jurisprudência desta Câmara já se posicionou no sentido de que a necessidade de atualização do receituário é medida a ser observada no curso da demanda, e não requisito de validade da petição inicial:

A ausência de resposta administrativa ou de orientação adequada pelo ente público caracteriza recusa tácita, que autoriza o ajuizamento da demanda, sobretudo diante do direito à saúde de criança com necessidades especiais. O laudo médico, ainda que emitido quatro meses antes do ajuizamento da ação, descreve detalhadamente o diagnóstico da menor e os tratamentos indicados, cumprindo minimamente sua função instrutória, não caracterizando ausência de documento indispensável à propositura da ação. O pedido formulado na inicial, embora contenha expressão genérica quanto a “eventuais tratamentos futuros”, delimita claramente o objeto principal da demanda, descrevendo as terapias, suas naturezas e frequências, o que afasta a alegação de inépcia. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10282394320258110000, Relator.: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO
.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame de mérito.

O argumento central do agravante é que a responsabilidade pelo fornecimento das terapias seria primária e preferencial do Município de Mirassol D'Oeste, cabendo ao Estado apenas responsabilidade subsidiária, acionável somente após o esgotamento dos recursos municipais, inclusive via SISBAJUD.

A tese não encontra amparo na jurisprudência vinculante do STF. O Tema 793 do STF, fixado no julgamento do RE 855.178/SE, estabelece:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O precedente estabelece que a solidariedade é a regra, e o direcionamento é uma faculdade do juiz para fins de organização da execução e do posterior acerto de contas entre os entes, não uma obrigação de criar uma ordem de preferência que transforme a responsabilidade solidária em subsidiária.

O agravante confunde dois planos distintos: o plano da responsabilidade perante o cidadão, que é solidária e permite ao paciente acionar qualquer ente isolada ou conjuntamente; e o plano da repartição interna de encargos entre os entes, que é questão a ser resolvida administrativamente ou por ação de regresso, sem que isso afete o direito do paciente de exigir a prestação de qualquer um dos devedores solidários.

Nesse contexto, a argumentação do Estado sobre a existência de Centros Especializados em Reabilitação (CER), Unidades Descentralizadas de Reabilitação (UDR) e repasses financeiros aos municípios é juridicamente irrelevante para o agravado.

Esses são instrumentos de organização interna do SUS que não podem ser opostos ao cidadão como escudo para negar ou postergar o acesso ao tratamento.

Se o Município recebe verbas estaduais e federais para executar determinado serviço e não o faz, como ficou comprovado nos autos pela declaração da própria Secretaria Municipal de Saúde, que admitiu não dispor de Terapia ABA, terapia ocupacional, musicoterapia ou acompanhante terapêutico especializado, isso configura falha do sistema que não pode ser imputada ao paciente.

O Enunciado n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, invocado pelo próprio agravante, é claro ao estabelecer que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

O Juízo de origem, ao determinar o cumprimento solidário e, posteriormente, ao direcionar o bloqueio ao Estado em razão da complexidade e do custo do tratamento, agiu em perfeita consonância com esse enunciado e com a jurisprudência desta Câmara, que reconhece a responsabilidade prioritária do Estado para tratamentos de média e alta complexidade:

A documentação constante nos autos demonstra os valores praticados por clínicas especializadas para realização das terapias indicadas às menores, inexistindo indícios de abusividade ou superfaturamento. A exigência formal de múltiplos orçamentos não pode prevalecer sobre a garantia do direito fundamental à saúde, sobretudo em demandas que envolvem tratamento contínuo e urgente de crianças com Transtorno do Espectro Autista. A necessidade do tratamento encontra-se comprovada por laudos médicos, sendo que a demora na implementação das terapias pode acarretar prejuízos significativos e irreversíveis ao desenvolvimento das pacientes. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10484769820258110000, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A saúde é reconhecida como direito fundamental e dever do Estado, conforme os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, devendo o Poder Público assegurar o acesso a tratamentos médicos essenciais para pacientes com condições específicas, como o TEA e TDAH. Relatórios médicos juntados demonstram a necessidade de tratamentos multidisciplinares para evitar prejuízos ao desenvolvimento do agravante, configurando o perigo de demora. A jurisprudência pátria reforça que limitações orçamentárias não podem servir de justificativa para a negativa de tratamentos indispensáveis à saúde e à dignidade humana. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10270202920248110000, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso é inequívoca e não pode ser afastada pela mera alegação de que o serviço seria de competência municipal, especialmente quando o próprio Município admitiu não dispor da estrutura necessária para o atendimento integral prescrito.

A decisão agravada deferiu o tratamento multidisciplinar, mas afastou a vinculação obrigatória ao método ABA, com fundamento no parecer do NAT/JUS n. 1405/2026.

O Parecer Técnico n. 1405/2026 do NAT/JUS/MT concluiu que as evidências científicas apontam para o papel fundamental da reabilitação multidisciplinar, incluindo psicoterapia comportamental, terapia ocupacional e fonoaudiologia, em pacientes com espectro autista; o método ABA não é assegurado pelo SUS; revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo seja superior a outro; e o atendimento deve ser realizado preferencialmente no Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado, APAE e/ou CAPS.

O parecer também registrou que a CONITEC considera a ABA um método eficaz, mas que deve ser utilizado em conjunto com outras abordagens terapêuticas, de forma individualizada.

A conclusão do NAT é tecnicamente correta no que diz respeito à ausência de superioridade comprovada do método ABA sobre outras abordagens terapêuticas disponíveis no SUS. Contudo, ela não resolve o problema concreto do caso, que é a ausência efetiva dessas alternativas no município de Mirassol D'Oeste.

O parecer do NAT recomenda o atendimento no CEAME, APAE e/ou CAPS. Porém, conforme documentado nos autos pela própria declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Mirassol D'Oeste, o CEAME local não dispõe de Terapia ABA, terapia ocupacional, musicoterapia ou acompanhante terapêutico especializado, limitando o atendimento psicológico a 1 hora semanal e a fonoaudiologia a 30 minutos semanais.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o Município dispõe de APAE ou CAPS com capacidade para oferecer o tratamento multidisciplinar na intensidade prescrita.

Essa circunstância é decisiva para a análise do caso.

A impossibilidade de tratamento não é meramente alegada, mas está documentalmente comprovada pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que admitiu a insuficiência de sua rede para o atendimento prescrito, narrando:

Salientamos que o equipamento CEAME não dispõe da oferta da terapia ABA, no entanto, o menor passou por atendimento de triagem com profissional psicólogo e encontra-se aguardando atendimento psicológico individual na unidade, porém devido a grande demanda o serviço será ofertado apenas 01 (uma) hora por semana. Com relação ao serviço de fonoaudiólogo, o menor passará por avaliação da profissional no dia 25/01/2026. O atendimento com profissional psicopedagogo é realizado em unidade escolar e o profissional Terapeuta Ocupacional não temos contratado pelo município devido a escassez deste profissional no mercado de trabalho.

Nesse contexto, a decisão do Juízo de origem não merece reforma, pois deferiu o tratamento multidisciplinar sem vincular ao método ABA.

O SUS local não oferece as alternativas recomendadas pelo NAT na intensidade necessária.

Essa interpretação é reforçada pelo fato de que, conforme documentado nos autos, o tratamento está em curso na Bio Clínica Kids desde 5 de maio de 2026, com comprovação de evolução clínica positiva no primeiro mês de atendimento, conforme relatório de evolução terapêutica com avaliação pelo protocolo VB-MAPP.

O relatório da equipe técnica demonstra aumento progressivo de respostas independentes em múltiplas áreas, comunicação funcional, linguagem receptiva, imitação vocal, habilidades motoras e autonomia, evidenciando resposta positiva ao programa de intervenção multiprofissional intensiva.

O agravante sustenta que a carga horária prescrita (10 horas semanais de psicoterapia, 3 de fonoaudiologia, 3 de terapia ocupacional, 3 de psicopedagogia, 2 de musicoterapia e acompanhante terapêutico em tempo integral) seria excessiva e que o tratamento deveria ser limitado a 10 horas semanais até a elaboração de um Plano Terapêutico Individualizado (PTI), com fundamento nos Enunciados n. 105, 138 e 139 da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A preocupação com a carga horária e com a individualização do tratamento é legítima e encontra respaldo nos enunciados citados. Contudo, a solução proposta pelo agravante, limitar o tratamento a 10 horas semanais até a elaboração do PTI, não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso.

A preocupação com cargas horárias excessivas e padronizadas, como as de 40 horas semanais frequentemente prescritas de forma uniforme, independentemente do nível de suporte do paciente.

Essa preocupação é legítima e está documentada no parecer técnico do Hospital Sírio-Libanês e na Nota Técnica n. 01/2025 da ABPMC. O segundo aspecto é a situação concreta do menor Miguel, que apresenta TEA Nível 3 de Suporte, que exige apoio substancial em múltiplos contextos, para quem a prescrição de 10 horas semanais de psicoterapia, 3 de fonoaudiologia, 3 de terapia ocupacional e 3 de psicopedagogia não pode ser considerada excessiva à luz dos parâmetros científicos disponíveis.

Ademais, conforme documentado nos autos, o tratamento já está em curso e o relatório de evolução terapêutica apresentado pela Bio Clínica Kids demonstra que a equipe está aplicando o protocolo VB-MAPP, elaborando plano de intervenção individualizado com metas específicas para cada área do desenvolvimento e monitorando a progressão por meio de coleta sistemática de dados.

O Plano Terapêutico Individualizado, na prática, já está sendo construído e executado, o que atende aos Enunciados n. 105, 138 e 139 do FONAJUS, que visam garantir a individualização e o acompanhamento do tratamento, não criar obstáculos burocráticos ao seu início.

A proposta do agravante de limitar o tratamento a 10 horas semanais até a elaboração formal de um plano terapêutico individualizado equivaleria, na prática, a reduzir a "dosagem" terapêutica de uma criança com TEA Nível 3 sem qualquer fundamento clínico individualizado, o que a própria Nota Técnica n. 01/2025 da ABPMC classifica como prática antiética.

A carga horária prescrita é a dosagem do tratamento, e sua redução arbitrária, sem avaliação clínica individualizada, poderia comprometer os resultados já obtidos.

Considerando os fatos apresentados, a decisão agravada não merece reforma neste ponto. O que se recomenda, em consonância com os Enunciados n. 105, 138 e 139 do CNJ, é que o Juízo de origem determine a apresentação periódica de relatórios de evolução terapêutica e avalie, com base nesses relatórios, a eventual necessidade de ajuste da carga horária, sempre com fundamento em avaliação clínica individualizada e não em limitação administrativa prévia.

A agravante alega que a manutenção da decisão causaria dano de difícil reparação ao erário, pois o Estado seria obrigado a custear tratamentos em contrariedade às balizas do STF e do STJ, e a eventual devolução de valores seria extremamente difícil.

Esse argumento não prospera. O tratamento deferido está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o direito à saúde, como demonstrado, de modo que não há fundamento para afirmar que o custeio contraria as balizas dos tribunais superiores.

Mesmo que houvesse alguma incerteza jurídica, a ponderação entre o risco patrimonial do Estado e o risco de dano irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança de 6 anos com TEA Nível 3 resolve-se inequivocamente em favor da criança.

O dano ao erário é patrimonial e, em tese, reversível; o dano ao desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança na janela de neuroplasticidade é irreversível e compromete toda a sua trajetória de vida.

Essa ponderação está em perfeita consonância com o art. 227 da Constituição Federal, que estabelece a proteção integral da criança como dever da família, da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, e com o art. 4º do ECA, que reitera essa prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais da criança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Recomenda-se ao Juízo de origem que, em consonância com os Enunciados n. 2, 105, 138 e 139 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, mantenha o acompanhamento periódico do tratamento mediante apresentação semestral de relatório de evolução terapêutica com definição de metas, avaliando, com base nesses relatórios e em avaliação clínica individualizada, a eventual necessidade de ajuste da carga horária ou das modalidades terapêuticas, sempre com fundamento técnico e não em limitação administrativa prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026